Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. OPERADORA DE SAÚDE EXECUTADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR E DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE REPRESENTA A EMPRESA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ORIGEM DOS VALORES. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. A diligência pleiteada pela agravante pode ser realizada sem a necessária interferência do Poder Judiciário, pois é prerrogativa dos advogados solicitar as informações que entendem necessárias à defesa dos interesses dos seus clientes.
5. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. A não desincumbência do ônus de demonstrar quaisquer indícios de efetividade na medida pleiteada, afasta a probabilidade de provimento do recurso.
6. A origem dos recursos utilizados para pagamento dos honorários do administrador e dos advogados da empresa pode ser averiguada nos autos do processo de liquidação extrajudicial. Não há justificativa para a transferência desse ônus para o Juízo Cível.
7. Recurso conhecido e não provido.